Tribunal: TJSP
Processo: 1020010-25.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
r Estadual no 836/1997. Admissibilidade. Matéria que se insere no âmbito da discricionariedade administrativa e tem por escopo zelar pela qualidade da educação. Atenção aos postulados de eficiência e aperfeiçoamento do serviço público. Precedentes. Candidata que, in casu, não comprovou atender aos requisitos das Instruções Especiais SE no 02/2014. Ausência de direito líquido e certo à posse no cargo. Sentença reformada. Recurso voluntário e reexame necessário providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1020010-25.2019.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso Público para provimento no cargo de Professor de Educação Básica I. Exigência de diploma de nível superior. Instruções Especiais SE no 02/2014 que criam requisito de qualificação acima do mínimo previsto na Lei Federal no 9.394/1996 ("Lei de Diretrizes e Bases da Educação") e na Lei Complementar Estadual no 836/1997.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso Público para provimento no cargo de Professor de Educação Básica I. Exigência de diploma de nível superior. Instruções Especiais SE no 02/2014 que criam requisito de qualificação acima do mínimo previsto na Lei Federal no 9.394/1996 ("Lei de Diretrizes e Bases da Educação") e na Lei Complementar Estadual no 836/1997. Admissibilidade. Matéria que se insere no âmbito da discricionariedade administrativa e tem por escopo zelar pela qualidade da educação. Atenção aos postulados de eficiência e aperfeiçoamento do serviço público. Precedentes. Candidata que, in casu, não comprovou atender aos requisitos das Instruções Especiais SE no 02/2014. Ausência de direito líquido e certo à posse no cargo. Sentença reformada. Recurso voluntário e reexame necessário providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1020010-25.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada SÔNIA FALCÃO DE
ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso de apelação e à remessa necessária, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020010-25.2019.8.26.0053 -Voto no 12486
2
VOTO N. 12.486
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO N. 1020010-25.2019.8.26.0053
APELANTE: Fazenda do Estado de São Paulo
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
APELADA / RECORRIDA: Sônia Falcão de Araújo
INTERESSADO: Diretor da Escola Estadual Joiti Hitata
ORIGEM: 13a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
JUÍZA PROLATORA: Luiza Barros Rozas Verotti
APELAÇÃO
CÍVEL
/
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso Público para
provimento no cargo de Professor de Educação Básica I.
Exigência de diploma de nível superior. Instruções Especiais
SE no 02/2014 que criam requisito de qualificação acima do
mínimo previsto na Lei Federal no 9.394/1996 (“Lei de
Diretrizes e Bases da Educação”) e na Lei Complementar
Estadual no 836/1997. Admissibilidade. Matéria que se insere
no âmbito da discricionariedade administrativa e tem por
escopo zelar pela qualidade da educação. Atenção aos
postulados de eficiência e aperfeiçoamento do serviço público.
Precedentes. Candidata que, in casu, não comprovou atender
aos requisitos das Instruções Especiais SE no 02/2014. Ausência
de direito líquido e certo à posse no cargo. Sentença
reformada. Recurso voluntário e reexame necessário providos.
Trata-se de reexame necessário e tempestivo recurso de
apelação interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r. sentença
de fls. 132/135, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Sônia
Falcão de Araújo, concedeu a ordem “para reintegrar a autora ao certame e
garantir que seja nomeada e empossada, ficando afastado o requisito de
apresentação de licenciatura de nível superior”.
A apelante sustenta, em síntese, que o exercício do
magistério na educação básica tem como requisito a formação em nível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020010-25.2019.8.26.0053 -Voto no 12486
3
superior em curso de licenciatura. Alega que o concurso público de que
participou a apelada regeu-se pelo disposto nas Instruções Especiais no
02/2014 da Secretaria de Estado da Educação, as quais estabelecem
expressamente os níveis de escolaridade exigidos para provimento do cargo.
Afirma, assim, que inexiste direito líquido e certo a amparar o mandamus (fls.
141/158).
Regularmente processado o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 161/170).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso (fls. 178/180).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso voluntário e o reexame necessário comportam
provimento.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Sônia
Falcão de Araújo objetivando a posse imediata no cargo de Professor de
Educação Básica I, sob o fundamento de que reúne a titulação exigida para a
função.
De acordo com o artigo 1o da Lei Federal no 12.016/2009,
o mandado de segurança é um remédio constitucional previsto “para
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física
ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça”.
Segundo o magistério de Hely Lopes Meirelles, “direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020010-25.2019.8.26.0053 -Voto no 12486
4
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado
na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por
outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for
duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a
lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente
com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento
da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido
nem certo, para fins de segurança”1.
Extrai-se dos autos que a impetrante, ora apelada,
aprovada no Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento no
cargo de Professor de Educação Básica I, foi nomeada para exercer a função,
porém teve sua posse indeferida, em razão de não preencher os requisitos de
titulação previstos no inciso II, item 1, das Instruções Especiais SE no
02/2014 (fls. 43/44 e 61/62).
As Instruções Especiais no 02/2014 foram expedidas pela
Secretaria de Estado da Educação como norma de regência do Concurso
Público para Professor de Educação Básica I, e estabelecem como requisitos
para provimento do cargo:
II - DOS REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO
1. De acordo com o estabelecido no Anexo III da Lei
Complementar No 836, de 30 de dezembro de 1997, combinado
com o artigo 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para
1 In “Mandado de Segurança e Ação Popular”, 10a ed. ampl., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1985, pp.
11/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020010-25.2019.8.26.0053 -Voto no 12486
5
provimento do cargo de Professor Educação Básica I, o
candidato deverá comprovar ser portador de Diploma de, pelo
menos, 1 (um) dos seguintes cursos:
1.1 Curso Normal Superior com Habilitação em Magistério das
séries iniciais do Ensino Fundamental;
1.2 Licenciatura em Pedagogia com Habilitação em Magistério
das séries iniciais do Ensino Fundamental;
1.3 Programa Especial de Formação Pedagógica Superior,
qualquer que seja a nomenclatura do curso, com Habilitação em
Magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental. (Negritei).
Como se vê, de acordo com a norma de regência do
certame, é requisito para provimento do cargo ser portador de diploma de
nível superior, o que constitui qualificação acima da formação mínima
exigida por lei.
Com efeito, a Lei Federal no 9.394/1996 (“Lei de
Diretrizes e Bases da Educação”) estabelece:
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica
far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena,
admitida, como formação mínima para o exercício do magistério
na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.
(Redação dada pela lei no 13.415, de 2017). (Grifei).
Na mesma linha, a Lei Complementar Estadual no
836/1997 prevê, como requisitos para o provimento do cargo de Professor de
Educação Básica I, Curso superior, Licenciatura de graduação plena, ou
curso normal em nível médio ou superior (Anexo III).
A questão que se coloca, e que já foi objeto de diversas
ações nesta Corte, é se norma infralegal poderia criar requisitos de
qualificação mais exigentes do que os estabelecidos em lei, ao que a
jurisprudência majoritária responde que sim: o que se veda é que a
Administração Pública dispense as condições mínimas estabelecidas em lei; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020010-25.2019.8.26.0053 -Voto no 12486
6
exigência de qualificação superior ao mínimo legal, por seu turno, se insere
no âmbito da discricionariedade administrativa e tem por escopo zelar pela
qualidade da educação, em consonância com os postulados de eficiência e
aperfeiçoamento do serviço público.
Nesse sentido, há iterativos precedentes desta Colenda 5a
Câmara de Direito Público:
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de obter
posse no cargo de Professor de Educação Básica I sem possuir
formação em nível superior
Inadmissibilidade
Instrução
Normativa Especial no 02/2014 dentro dos parâmetros legais
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no
9.394/1996) e Lei Complementar Paulista no 836/97 que apenas
dispõem sobre patamares mínimos concernente ao padrão de
ensino Discricionariedade do agente público em ofertar melhor
qualidade do serviço público Apelação não provida. (Apelação
Cível 1051341-59.2018.8.26.0053, Rel. Des. Fermino Magnani
Filho, 5a Câmara de Direito Público, j. em 27/08/2019; g.n.).
APELAÇÃO
CÍVEL

MANDADO
DE
SEGURANÇA

PROCESSO SETETIVO DE PROVAS E TITULOS N. 02/16 PARA
PREENCHIMENTO
DE
CARGO
DE
PROFESSOR
DE
EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU
PAULISTA EXIGÊNCIA DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
OU CONCLUINTES NO CURSO - POSSIBILIDADE. A Lei do
Magistério Municipal (n. 03/1997) estabelece requisito mínimo
para preenchimento do cargo de professor de Educação Básica, o
que não impede à Administração a fixação de requisito mais
rígido para acesso aos cargos de professor. Sentença mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
no
1002959-78.2016.8.26.0417, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, 5a
Câmara de Direito Público, j. em 28/03/2018; g.n.).
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE
CURSO SUPERIOR. Embora exista aprovação em concurso
público a posse pode se indeferida em razão de não possuir a
candidata diploma de ensino superior na matéria de interesse.
Diploma de curso normal de nível médio - diploma de magistério
que não pode ser considerado, no caso concreto, ante a
expressa previsão contida no edital. Administração Pública que
está permitida a exigir melhor qualificação de seus profissionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020010-25.2019.8.26.0053 -Voto no 12486
7
Edital que vincula o candidato ao cumprimento das exigências.
Inteligência do disposto no artigo 62 da Lei no 9.394/96 e na
Instrução Especial SE no 02/2014. Regras estabelecidas no certame
de observância obrigatória por todos os candidatos. Necessidade
de tratamento isonômico para todos os participantes do certame.
Inexistência de ato ilegal e de ofensa a direito líquido e certo.
Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso desprovido.
(Apelação Cível no 1011005-81.2016.8.26.0053, Rel. Des. Marcelo
Berthe, 5a Câmara de Direito Público, j. em 13/03/2017; g.n.).
APELAÇÃO
CÍVEL

MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
CONCURSO PÚBLICO - Nomeação para posse e exercício no
cargo de Professor de Educação Infantil I Posse obstada
Candidata que não comprovou possuir habilitação em nível
superior Exigência do Edital que não fere a Lei 9.394/96
Legislação que estabelece somente os requisitos mínimos para
exercício do cargo
Sentença mantida - Recurso improvido.
(Apelação / Remessa Necessária no 1024852-48.2019.8.26.0053,
Rel. Des. Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. em
17/10/2013; g.n.).
No presente caso, a apelada não preencheu o requisito da
escolaridade exigida no Edital, pois, pelos documentos dos autos, verifica-se
que somente concluiu Curso Normal de Nível Médio, com habilitação
específica para o magistério (fls. 54 e 58). O requisito de habilitação em nível
superior previsto no Edital dirigiu-se de forma igualitária a todos os
participantes do certame, de modo que, em atenção ao princípio da isonomia,
não pode a apelada obter tratamento privilegiado em relação ao demais
candidatos.
Como se sabe, o edital de concurso público vincula a
Administração Pública, bem como sujeita os participantes às suas diretrizes.
No edital do certame em comento constou o requisito de habilitação em nível
superior, de forma que, ao se inscrever no concurso, o candidato aceita
ainda que tacitamente as condições constantes do edital.
Portanto, não há que se falar em direito líquido e certo da
impetrante-apelada à posse no cargo almejado, devendo ser reformada a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020010-25.2019.8.26.0053 -Voto no 12486
8
sentença, para denegar a segurança.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso voluntário e ao reexame necessário.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora